Tribunal: STF
Processo: HC 88982
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: 1. Defensoria pública: necessidade de intimação pessoal em
qualquer processo e grau de jurisdição - LC 80/94, art. 44, I.
2.
 Habeas corpus: deferimento, para cassar o acórdão impugnado e
determinar que outro julgamento se realize, após a regular intimação
 pessoal da Defensoria Pública.